Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
(Num. 53269454). Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), ajuizada pelo MPDFT em desfavor do ora Autor. O pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido (Num. 31357050) e contra a decisão respectiva o Autor interpôs Agravo Interno (Num. 32327958), que foi desprovido, por unanimidade, pela Primeira Câmara Cível (Num. 34859456). Em face do referido acórdão, interpôs o Autor Embargos de Declaração (Num. 35217426), os quais foram rejeitados também por unanimidade (Num. 37227181). Inconformado, o Autor interpôs Recurso Especial (Num. 38150009) em face da decisão colegiada, o qual foi inadmitido pela Presidência desta Corte de Justiça (Num. 38328122), tendo o Recorrente interposto o recurso de Agravo no Recurso Especial (Num. 39277639). Foram os autos remetidos ao STJ para exame do Agravo no Recurso Especial (AREsp 2232566/DF). O Autor peticionou (Num. 53269454), em 09/11/2023, requerendo que lhe fosse autorizado “o depósito prévio na modalidade FIANÇA BANCÁRIA ou SEGURO GARANTIA, abrindo PRAZO RAZOÁVEL para que o autor possa requerer ao banco e juntar nos autos do processo a demonstração da fiança/seguro a fim de assegurar o juízo”, ou seja, a substituição do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, por fiança bancária ou seguro garantia. Ante a incompatibilidade entre o referido pleito e a gratuidade de Justiça vindicada anteriormente, exortou-se o peticionário a informar e comprovar o atual andamento do AREsp 2232566/DF, bem como se ele, com o aludido pleito, iria desistir do referido AResp ou de eventuais recursos já interpostos no âmbito daquela Corte Superior, juntando cópia do pedido de desistência e a respectiva homologação (Num. 53323899). Mediante petitório de Num. 53984575, o Autor informou e comprovou (Num. 53984576) a formulação de pedido de desistência do Recurso Especial referente à gratuidade de Justiça, ainda pendente de homologação na Corte Superior, e reiterou o pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. Mediante despacho de Num. 54235644, foi determinado o recolhimento, pelo Autor, das custas iniciais da Ação Rescisória e, bem assim, a remessa do Feito à douta Procuradoria de Justiça (Fiscal da Lei) para se manifestar acerca da necessidade, ou não, de se aguardar a homologação do pedido de desistência formulado perante o STJ (Gratuidade de Justiça) e, ainda, acerca do pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. As custas iniciais da Ação Rescisória foram devidamente recolhidas (Num. 54444246). Parecer da douta Procuradoria de Justiça em que oficia pela desnecessidade de se aguardar a homologação do pedido de desistência formulado perante o STJ (Gratuidade de Justiça) e pelo indeferimento do pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia (Num. 54801507). É o breve relatório. Decido. Incialmente, considerando a manifestação ministerial, notadamente a irretratabilidade do pedido de desistência recursal e, ainda, o fato de que o Autor já recolheu as custas iniciais da Ação Rescisória (Num. 54444246), torno sem efeito a determinação anterior (Num. 53323899) acerca da necessidade de se aguardar a homologação do pleito de desistência formulado perante o Superior Tribunal de Justiça referente ao Recurso Especial em que se questionava o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Quanto ao pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia, entendo que, nos termos da manifestação ministerial (Num. 54801507), o pedido deve ser indeferido, uma vez que lhe falta o devido amparo legal. Com efeito, segundo o inciso II do art. 968 do CPC, deve o autor da ação rescisória “depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” A referida disposição legal não deixa dúvidas quanto ao seu sentido, já que a norma, categoricamente, exige o depósito da importância correspondente a cinco por cento do valor da causa, que, eventualmente, converter-se-á em multa. Nesse descortino, da regra jurídica em referência não se extrai a possibilidade de utilização de algum tipo de garantia como sucedâneo do depósito em dinheiro. Se essa fosse a intenção do Legislador, a menção aos institutos da fiança bancária e do seguro garantia haveria de ser expressa, como ocorreu no § 2o do art. 835 “para fins de substituição da penhora” e no parágrafo único do art. 848 “a penhora pode ser substituída”, ambos do CPC. Assim, como os artigos 966 a 975 do CPC (CAPÍTULO VII - DA AÇÃO RESCISÓRIA) não trouxeram a possiblidade de substituição do depósito prévio por fiança bancária ou seguro garantia, não cabe ao aplicador do direito substituir-se ao Legislador para permitir o que a Lei não permitiu. Note-se, como bem pontuou a ilustre Representante do Ministério Público, que a natureza jurídica da ação rescisória (via de desconstituição da coisa julgada) exige máxima observância ao primado da segurança jurídica, do que resulta a interpretação restritiva dos dispositivos legais pertinentes (Num. 54801507 - Pág. 4). Confira-se, acerca do tema, o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado no parecer ministerial: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Hipótese: Definir a possibilidade de o depósito prévio, requisito de procedibilidade da ação rescisória, ser realizado por outros meios que não sejam em dinheiro. 1. O conteúdo normativo dos artigos 83 e 495 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese. 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2.1. A exegese do referido artigo impõe que o preceito seja inexoravelmente interpretado como dinheiro em espécie, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. 2.2. A admissão de meios alternativos deturparia o objetivo primário do preceito legal, qual seja, o desestímulo ao ajuizamento temerário e desmedido do pleito rescisório. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023. Grifei). Nessa linha de raciocínio, perfilho a compreensão adotada no precedente acima mencionado, no sentido de serem inadmissíveis outros meios, além do depósito em dinheiro, de cumprimento do requisito de procedibilidade específico da ação rescisória consistente no depósito prévio (art. 968, II, do CPC). Com essas considerações, indefiro o pedido de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. Venha o depósito prévio (art. 968, II, § 2o, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), observado o disposto no art. 220 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator